Tribunal: TJSP
Processo: 1073242-08.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
*Ação regressiva – danos materiais - ressarcimento de indenização securitária - transporte aéreo – inexistência de contrato de transporte multimodal – transporte terrestre contratado de forma independente – ausência de responsabilidade solidária entre as transportadoras aérea e terrestre – não evidenciado o nexo de causalidade entre o dano reclamado e a conduta da requerida – prova que

Ementa:
*Ação regressiva – danos materiais - ressarcimento de indenização securitária - transporte aéreo – inexistência de contrato de transporte multimodal – transporte terrestre contratado de forma independente – ausência de responsabilidade solidária entre as transportadoras aérea e terrestre – não evidenciado o nexo de causalidade entre o dano reclamado e a conduta da requerida – prova que aponta para a ocorrência da quebra dos "pallets" após o término do contrato de transporte aéreo internacional pactuado entre a segurada e a requerida – sentença de improcedência mantida – recurso improvido.*